Tribunal: TJDFT
Processo: 0756392-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao mínimo existencial, pressuposto para adoção do procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/21, que alterou o CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
4. As operações de crédito consignado, com base no art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/22, devem ter seus descontos excluídos do cálculo para aferição de eventual violação ao mínimo existencial, ou seja, devem ser considerados como parte integrante da renda aferida. Somando o montante de operações de crédito consignado com a remuneração líquida do autor, chega-se ao valor de R$26.024,50 (vinte e seis mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), montante consideravelmente superior ao mínimo existencial fixado.
5. Não evidenciada a violação do mínimo existencial e não observados os requisitos do procedimento especial, a ação de repactuação de dívidas, prevista nos arts. 104-A a 104-C, do CDC, deve ser extinta sem resolução do mérito com suporte no art. 485, I e VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.